Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA E/OU COMISSIVA DO GENITOR. ABALO PSICOLÓGICO. PROVA ORAL. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Nos casos em que é necessária dilação probatória, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, o que enseja a desconstituição da sentença.

2. Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.

3. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Apelação adesiva prejudicada. Unânime.